Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705496-69.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR DAVID FERREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não vejo necessidade de chamar o feito à ordem como quer o Apelante pois o despacho anterior foi proferido para se manifestar sobre o documento enviado pela PMDF. Seu conteúdo em nada interfere na análise do mérito recurso a ser apreciado. Os documentos ora juntados pelo apelante (contracheques) apenas comprovam que o mesmo se encontra no curso de formação como SD de 2a Classe. Feito a publicação retornem-se os autos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator